Tribunal: TJDFT
Processo: 0710670-71.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO INERENTE AO RECURSO. REJEIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACOLHIMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DOS VALORES PELO CONSUMIDOR. FORTUITO EXTERNO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO AFASTADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta com o objetivo de reformar sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais em relação ao Banco Itaú Consignado S.A. e deferiu parcialmente o pedido contra a ré GE Informações Cadastrais e Cobranças Ltda., limitando-se à restituição de valores transferidos. O autor, ora apelante, alega ter sido vítima de fraude bancária que envolveu a celebração de contrato de empréstimo consignado, com posterior transferência, por sua própria iniciativa, da quantia recebida à empresa apontada como fraudadora.
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do recurso quanto à alegação de reexame de matéria fática em segundo grau; (ii) apurar eventual violação ao princípio da dialeticidade recursal;(iii) examinar a alegada ilegitimidade passiva do Banco Itaú Consignado S.A.; (iv) determinar se há responsabilidade civil das rés pelos danos materiais e morais decorrentes da fraude alegada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O efeito devolutivo da apelação, nos termos do art. 1.013 do CPC, autoriza o reexame de todas as matérias veiculadas no recurso, inclusive aquelas discutidas e não decididas na sentença, desde que relacionadas ao capítulo impugnado.
4. O recurso atende ao princípio da dialeticidade recursal quando a parte recorrente apresenta fundamentos jurídicos que sustentam seu inconformismo, ainda que sucintamente, o que afasta a preliminar de não conhecimento.
5. A legitimidade passiva é analisada à luz da teoria da asserção, bastando, para tanto, a alegação de vínculo jurídico ou conduta imputada na petição inicial, de modo que a preliminar de ilegitimidade passiva do banco deve ser rejeitada.
6. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do CDC e reiterada nas Súmulas 297 e 479 do STJ, admite excludentes, especialmente quando demonstrada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caracterizando-se hipótese de fortuito externo.
7. No caso concreto, embora constatada a fraude, o autor teve o valor regularmente creditado em sua conta e transferiu a maior parte dele, voluntariamente, à ré GE Informações Cadastrais e Cobranças Ltda., o que afasta a falha na prestação do serviço bancário.
8. A dinâmica dos fatos demonstra que a causa do dano decorreu exclusivamente da conduta de terceiro e do próprio consumidor, afastando a responsabilidade da instituição financeira.
9. Os transtornos relatados pelo autor não possuem gravidade suficiente para caracterizar violação a direitos da personalidade, não configurando dano moral indenizável.
10. A existência de sucumbência recíproca, diante do parcial acolhimento da demanda em face da ré GE Informações Cadastrais e Cobranças Ltda., impõe a aplicação do art. 86 do CPC quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.
11. Tendo o autor sido sucumbente em relação ao réu Banco Itaú Consignado S.A., deve ele arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.
Tese de julgamento:
1. O reexame de matéria fática é permitido em sede de apelação, nos limites do efeito devolutivo previsto no art. 1.013 do CPC.
2. O princípio da dialeticidade recursal é observado quando as razões do recurso demonstram de forma clara o inconformismo e os fundamentos jurídicos da impugnação.
3. A legitimidade passiva é aferida com base nas alegações da petição inicial, conforme a teoria da asserção.
4. A responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes bancárias é afastada quando configurado fortuito externo, decorrente da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
5. O mero aborrecimento decorrente de fraude bancária, sem repercussão nos direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.
6. Configurada a sucumbência recíproca, aplica-se a regra do art. 86 do CPC.